Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600644-13.2020.6.16.0203
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 HELITON ROGERIO ZIMOLOG VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 HELITON ROGERIO ZIMOLOG VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Inteiro teor:
12/02/2021
Número: 0600644-13.2020.6.16.0203

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 01/12/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600798-31.2020.6.16.0203
Assuntos: Pesquisa Eleitoral - Divulgação de Pesquisa Eleitoral Fraudulenta, Pesquisa Eleitoral -
Divulgação de Pesquisa Eleitoral Sem Prévio Registro, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600644-13.2020.6.16.0203,
julgou extinto o feito sem apreciação do mérito, fulcro no disposto no art. 485, VI, do Código de
Processo Civil, quanto à representada Coligação "Candói, um Novo Tempo, uma Nova História"
(Republicanos, PMN, MDB, DC e PT), por verificar a ausência de legitimidade de parte, e julgou
parcialmente procedente a representação, formulada pela Coligação "O Trabalho Continua" (PTB,
PSB, PROS, DEM, SOLIDARIEDADE, PSD, CIDADANIA, PCdoB, PP e PODE), em face de Heliton
Rogerio Zimolog, Adão Carlos França, Silvana Maria Colonetti, Luiz Orlando Santos, Wanderlei de
Jesus Gonçalves, Geferson André Martinelli, Jéssica Da Cruz Veríssimo, com resolução do mérito,
nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, e, por consequência, com fundamento no
art. 17, da Resolução n. 23.453/2019, do TSE, c/c § 3°, do art. 33, da Lei das Eleições, bem como em
consonância com a jurisprudência pátria, confirmou os efeitos da decisão liminar, para o fim de
proibir a divulgação da referida "enquete", e condenou os representados Heliton Rogerio Zimolog,
Adão Carlos França, Silvana Maria Colonetti, Luiz Orlando Santos, Wanderlei de Jesus Gonçalves,
Geferson André Martinelli, Jéssica Da Cruz Veríssimo, ao pagamento de multa de 50.000,00 (cinco
mil reais), cada um, nos termos da fundamentação acima exposta; integrada pela sentença que
conheceu e deu provimento aos Embargos de Declaração da parte requerida, modificando a alínea
"p", do primeiro parágrafo do dispositivo, que passa a conter a seguinte redação: "(...) ao
pagamento de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cada um, nos termos da fundamentação
acima exposta. (Representação ajuizada pela Coligação o Trabalho Continua em face de Heliton
Rogerio Zimolog, Adão Carlos França, Silvana Maria Colonetti, Luiz Orlando Santos, Wanderlei de
Jesus Gonçalves, Geferson André Martinelli, Jéssica da Cruz Veríssimo, com fundamento nos arts.
35, Inc. IV e V, do Código Eleitoral, e 33, §5º da Lei 9.504/97, alegando, em síntese, de os
representados estarem divulgando e promovendo enquetes de pesquisa eleitoral, utilizando-se,
para tanto, do aplicativo WhatsApp enviando mensagens em larga escala, a vários grupos de
pessoas aleatórias, violando, assim, o disposto no art. 33, §5°, da Lei n° 9.504/97. Sustenta que a
Resolução n. 23624/2020, art. 4º do TSE dispõe que é vedada, no período de campanha eleitoral, a
realização de enquetes relacionadas ao processo eleitoral, e a inobservância dessa norma é
considerada divulgação de pesquisa eleitoral irregular, diga-se, sem prévio registro na Justiça
Eleitoral, autorizando a aplicação de sanções legais). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

ELEICAO 2020 HELITON ROGERIO ZIMOLOG VEREADOR
(RECORRENTE)
JOAO LUIZ DE JESUS SILVEIRA LUSTOSA (ADVOGADO)
ADAO CARLOS DE FRANCA (RECORRENTE)
JOAO LUIZ DE JESUS SILVEIRA LUSTOSA (ADVOGADO)
SILVANA MARIA COLONETI (RECORRENTE)
JOAO LUIZ DE JESUS SILVEIRA LUSTOSA (ADVOGADO)
LUIZ ORLANDO DOS SANTOS (RECORRENTE)
JOAO LUIZ DE JESUS SILVEIRA LUSTOSA (ADVOGADO)
WANDERLEI DE JESUS GONCALVES (RECORRENTE)
JOAO LUIZ DE JESUS SILVEIRA LUSTOSA (ADVOGADO)
GEFERSON ANDRE MARTINELLI (RECORRENTE)
JOAO LUIZ DE JESUS SILVEIRA LUSTOSA (ADVOGADO)
JESSICA DA CRUZ VERISSIMO (RECORRENTE)
JOAO LUIZ DE JESUS SILVEIRA LUSTOSA (ADVOGADO)
HELITON ROGERIO ZIMOLOG (RECORRENTE)
JOAO LUIZ DE JESUS SILVEIRA LUSTOSA (ADVOGADO)
O TRABALHO CONTINUA 14-PTB / 77-SOLIDARIEDADE /
25-DEM / 90-PROS / 11-PP / 23-CIDADANIA / 55-PSD / 65-PC
do B / 40-PSB / 19-PODE (RECORRIDO)
MELISSA CASSIANA CARRER (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
24633
566
12/02/2021 09:43 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.188
RECURSO ELEITORAL 0600644-13.2020.6.16.0203 – Candói – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 HELITON ROGERIO ZIMOLOG VEREADOR
- OAB/PR0100699
ADVOGADO: JOAO LUIZ DE JESUS SILVEIRA LUSTOSA
RECORRENTE: ADAO CARLOS DE FRANCA
- OAB/PR0100699
ADVOGADO: JOAO LUIZ DE JESUS SILVEIRA LUSTOSA
RECORRENTE: SILVANA MARIA COLONETI
- OAB/PR0100699
ADVOGADO: JOAO LUIZ DE JESUS SILVEIRA LUSTOSA
RECORRENTE: LUIZ ORLANDO DOS SANTOS
- OAB/PR0100699
ADVOGADO: JOAO LUIZ DE JESUS SILVEIRA LUSTOSA
RECORRENTE: WANDERLEI DE JESUS GONCALVES
- OAB/PR0100699
ADVOGADO: JOAO LUIZ DE JESUS SILVEIRA LUSTOSA
RECORRENTE: GEFERSON ANDRE MARTINELLI
- OAB/PR0100699
ADVOGADO: JOAO LUIZ DE JESUS SILVEIRA LUSTOSA
RECORRENTE: JESSICA DA CRUZ VERISSIMO
- OAB/PR0100699
ADVOGADO: JOAO LUIZ DE JESUS SILVEIRA LUSTOSA
RECORRENTE: HELITON ROGERIO ZIMOLOG
- OAB/PR0100699
ADVOGADO: JOAO LUIZ DE JESUS SILVEIRA LUSTOSA
RECORRIDO: O TRABALHO CONTINUA 14-PTB / 77-SOLIDARIEDADE / 25-DEM / 90-PROS
/ 11-PP / 23-CIDADANIA / 55-PSD / 65-PC do B / 40-PSB / 19-PODE
- OAB/PR0040280
ADVOGADO: MELISSA CASSIANA CARRER
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA- ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL –
REPRESENTAÇÃO. REALIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE ENQUETE EM
PERÍODO ELEITORAL. INAPLICABILIDADE DA MULTA PREVISTA NO
ARTIGO 33, §3º, DA LEI 9.504/97. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL
PARA APLICAÇÃO DE MULTA PARA DIVULGAÇÃO DE ENQUETES –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.No presente caso, foi reconhecido pelo juízo de primeiro grau que as
imagens e compartilhamentos impugnados tratam-se de enquetes, não
havendo elementos suficientes que as configurem como pesquisa
eleitoral. Contudo, a sentença recorrida entendeu pela possibilidade de
aplicação extensiva da multa prevista no artigo 33, §3º, da Lei nº9.504/97.
2.Conforme precedentes do TSE e desta corte, a multa prevista pelo §3º,
do artigo 33, da Lei das Eleições somente se aplica para a divulgação de
pesquisa eleitoral irregular, não sendo aplicável a sanção pecuniária para
meras enquetes ou sondagens, como no caso dos autos.
Num. 24633566 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 12/02/2021 09:43:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21021209433250000000023881442
Número do documento: 21021209433250000000023881442

3.Recurso conhecido e provido para afastar a multa aplicada aos
Recorrentes.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 10/02/2021
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO
1.Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por HELITON ROGÉRIO ZIMOLOG, ADÃO
CARLOS FRANÇA, SILVANA MARIA COLONETI, LUIZ ORLANDO SANTOS,
WANDERLEI DE JESUS GONÇALVES, GEFERSON ANDRÉ MARTINELLI e
JESSICA DA CRUZ VERÍSSIMO, em face da sentença proferida pelo Juízo da 203ª Zona
, que julgou parcialmente procedente a Representação
Eleitoral de Jandaia Cantagalo/PR
Eleitoral por realização e divulgação de enquete em período vedado, condenando os
recorrentes ao pagamento de multa no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) cada.
2.Em suas razões recursais os Recorrentes alegaram, em síntese, a ausência de previsão legal
para aplicação de multa em casos de enquetes.
3.Ao final, pleitearam pelo conhecimento e provimento do recurso para afastar a aplicação da
multa prevista no artigo 33, §3º, da Lei nº9.504/97.
4.A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer manifestando-se pelo conhecimento e
provimento do recurso interposto, por entender que não há elementos que indiquem
que a divulgação impugnada trata de uma pesquisa eleitoral, sendo assim incabível a multa
prevista no artigo 33, §3º, da Lei das Eleições.
É o relatório.

VOTO

1.Presentes os pressupostos de admissibilidade, mormente a tempestividade, é de se conhecer
do Recurso.
2.Como visto no relatório, o recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 203ª
Zona Eleitoral de Cantagalo/PR, que julgou parcialmente procedente a Representação Eleitoral
por realização e divulgação de enquetes, condenando os Recorrentes ao pagamento da multa
prevista no artigo 33, §3º, da Lei nº9.504/97, no valor de R$5.000,00 para cada um.
Num. 24633566 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 12/02/2021 09:43:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21021209433250000000023881442
Número do documento: 21021209433250000000023881442

3.Inicialmente, cumpre destacar que a sentença recorrida considerou que as publicações e
compartilhamentos impugnados nos autos tratam de enquetes, não havendo qualquer
contraposição das partes em sede recursal acerca desta matéria.
4.Assim, a controvérsia cinge-se à análise da possibilidade de aplicação da multa prevista pelo
artigo 33, §3º, da Lei nº9.504/97, aos casos de realização e divulgação de enquetes em
período eleitoral.
5.Neste sentido, verifica-se que, de fato, assiste razão aos recorrentes quanto à necessidade
de reforma da sentença a fim de afastar a multa aplicada.
6.Isso porque, embora o artigo 33, §5º, da Lei das Eleições, proíba expressamente a realização
de enquetes em período eleitoral, não há previsão legal para aplicação de multa para casos de
enquetes.
7.Com efeito, a multa imposta com base no parágrafo 3º, do artigo 33, da Lei nº9.504/97,
somente poderia ser aplicada à divulgação de pesquisas eleitorais, conforme se observa da
própria literalidade do referido dispositivo legal. Veja-se:
Art.33 - As entidades e empresas que realizarem pesquisas de opinião pública relativas às
eleições ou aos candidatos, para conhecimento público, são obrigadas, para cada pesquisa, a
registrar, junto à Justiça Eleitoral, até cinco dias antes da divulgação, as seguintes
informações:
I - quem contratou a pesquisa;
II - valor e origem dos recursos despendidos no trabalho;
III - metodologia e período de realização da pesquisa;
IV - plano amostral e ponderação quanto a sexo, idade, grau de instrução, nível econômico e
área física de realização do trabalho a ser executado, intervalo de confiança e margem de
erro;
V - sistema interno de controle e verificação, conferência e fiscalização da coleta de dados e
do trabalho de campo;
VI - questionário completo aplicado ou a ser aplicado;
VII - nome de quem pagou pela realização do trabalho e cópia da respectiva nota fiscal.
(...)
§3º - A divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações de que trata este
artigo sujeita os responsáveis a multa no valor de cinquenta mil a cem mil UFIR.
8.No presente caso, não há elementos suficientes que indiquem que as imagens e links
impugnados se tratam de pesquisa eleitoral a fim de ensejar a aplicação da sanção prevista
pelo artigo supracitado.
9.Com efeito, o Tribunal Superior Eleitoral firmou o seguinte entendimento:
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. DIVULGAÇÃO DE SUPOSTA PESQUISA
ELEITORAL SEM PRÉVIO REGISTRO. FACEBOOK. PUBLICAÇÃO DE DADOS
SUPERFICIAIS. MULTA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. VERBETES DAS SÚMULAS 24
E 30/TSE. INCIDÊNCIA. DESPROVIMENTO.
Num. 24633566 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 12/02/2021 09:43:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21021209433250000000023881442
Número do documento: 21021209433250000000023881442

1.A Corte Regional, instância exauriente na análise dos fatos e das provas, assentou que os
dados publicados em página pessoal do Facebook não têm elementos mínimos para
configurar pesquisa eleitoral, mais se assemelhando a enquete.
2.Segundo o Tribunal de origem, o texto divulgado não teve aptidão para iludir o eleitorado,
diante da inexpressividade da página do Facebook, da primariedade da mensagem e do
contingente ínfimo de pessoas pesquisadas.
3.A revisão do entendimento adotado pelo Tribunal a quo ensejaria o revolvimento das provas
dos autos, providência vedada em sede extraordinária, a teor do verbete sumular 24 do TSE.
4.O acórdão regional está em consonância com a jurisprudência desta Corte em
relação à incidência do art.33 da Lei 9.504/97, firmada no sentido de que "simples
enquete ou sondagem, sem referência a caráter científico ou metodológico, não se
equipara ao instrumento de pesquisa preconizado em referido dispositivo" (REspe
754-92, rel. Min. Jorge Mussi, DJE de 20.4.2018). Precedentes. Incidência do verbete da
Súmula 30 do TSE.
5.O entendimento do Tribunal de origem encontra respaldo na orientação
jurisprudencial desta Corte, no sentido de que a incidência da multa por divulgação de
pesquisa eleitoral sem registro exige a presença de alguns elementos mínimos de
formalidade para que seja considerada pesquisa de opinião, sem os quais o texto pode
configurar mera enquete ou sondagem, cuja divulgação prescinde de registro e não
(0000387-92.2016.6.26.0237 -
enseja a aplicação de sanção pecuniária. Precedentes
Agravo Regimental em Agravo de Instrumento nº38792 - MAIRIPORÃ – SP Acórdão de
01/08/2019 Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos Publicação: DJE - Diário de justiça
eletrônico, Data 30/08/2019) (grifo nosso).
10.Destarte, esta Corte Regional Eleitoral do Paraná firmou entendimento, por unanimidade,
em caso semelhante de minha relatoria, para as Eleições 2020, em que se entendeu pela não
aplicação da multa do §3º do art. 33 da Lei 9.504/97 para divulgação de enquetes irregulares.
Veja-se :
EMENTA - ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL – REPRESENTAÇÃO. DIVULGAÇÃO
DE PESQUISA ELEITORAL IRREGULAR EM GRUPO DE WHATSAPP. POSTAGEM QUE
NÃO SE CONFIGURA COMO PESQUISA ELEITORAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS
MÍNIMOS DE FORMALIDADE. DIVULGAÇÃO DE ENQUETE. INAPLICABILIDADE DA
MULTA PREVISTA NO ARTIGO 33, §3º, DA LEI 9.504/97. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL PARA APLICAÇÃO DE MULTA PARA DIVULGAÇÃO DE ENQUETES. RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.No presente caso, não se vislumbra elementos mínimos para que a imagem gráfica
compartilhada pela Recorrida seja caracterizada como uma pesquisa irregular, se
assemelhando mais a uma enquete.
2.A multa prevista pelo §3º, do artigo 33, da Lei das Eleições, somente se aplica para a
divulgação de pesquisa eleitoral irregular, não sendo aplicável a sanção pecuniária
para meras enquetes ou sondagens.
3.Recurso conhecido e não provido (TRE-PR RE 0600484-96.2020.6.16.0070 – Bom
Sucesso – PARANÁ).
11.Sendo assim, ante a inexistência de previsão legal para aplicação de multa para realização
e divulgação de enquetes, entendo merecer reforma a sentença proferida pelo juiz de primeiro
grau, que julgou parcialmente procedente a Representação, apenas para afastar a multa
imposta aos recorrentes.
Num. 24633566 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 12/02/2021 09:43:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21021209433250000000023881442
Número do documento: 21021209433250000000023881442

12.ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida, voto no sentido de
conhecer do Recurso Eleitoral interposto por HELITON ROGÉRIO ZIMOLOG,
ADÃO CARLOS FRANÇA, SILVANA MARIA COLONETI, LUIZ ORLANDO
SANTOS, WANDERLEI DE JESUS GONÇALVES, GEFERSON ANDRÉ
MARTINELLI e JESSICA DA CRUZ VERÍSSIMO, e, no mérito, dar-lhe
para afastar a multa aplicada na sentença
provimento,
.

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600644-13.2020.6.16.0203 - Candói - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: ELEICAO 2020 HELITON ROGERIO
ZIMOLOG VEREADOR, ADAO CARLOS DE FRANCA, SILVANA MARIA COLONETI, LUIZ
ORLANDO DOS SANTOS, WANDERLEI DE JESUS GONCALVES, GEFERSON ANDRE
MARTINELLI, JESSICA DA CRUZ VERISSIMO, HELITON ROGERIO ZIMOLOG - Advogado dos
RECORRENTES: JOAO LUIZ DE JESUS SILVEIRA LUSTOSA - PR0100699 - RECORRIDA: O
TRABALHO CONTINUA 14-PTB / 77-SOLIDARIEDADE / 25-DEM / 90-PROS / 11-PP /
23-CIDADANIA / 55-PSD / 65-PC DO B / 40-PSB / 19-PODE - Advogada da(a) RECORRIDA:
MELISSA CASSIANA CARRER - PR0040280

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 10.02.2021

Num. 24633566 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 12/02/2021 09:43:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21021209433250000000023881442
Número do documento: 21021209433250000000023881442